Tribunal: TJDFT
Processo: 0712429-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
AÇÃO DE CONHECIMENTO. SEGURO DE SAÚDE COLETIVO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESCISÃO UNILATERAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR. IRREGULARIDADE. ASTREINTES. REDUÇÃO.POSSIBILIDADE.
1. Nos termos da Súmula no 608 do STJ, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.
2. A despeito do disposto no art. 17 da Resolução no 196 da ANS, a notificação prévia do consumidor é necessária para o cancelamento do contrato motivado pela inadimplência em atenção aos ditames do CDC, aos direitos inerentes à natureza do contrato e à preservação do direito do consumidor à informação.
3. As astreintes/multa foram instituídas para forçar o devedor a cumprir a decisão judicial, criando um cenário em que a inadimplência não é vantajosa. Mas há outro lado. A multa não pode exorbitar a obrigação principal sob pena de desvirtuar a natureza do próprio interesse processual.
4. Diante do arbitramento de multa desproporcional e incompatível com a obrigação, é viável a sua redução, nos termos do art. 537 do CPC, a fim de que melhor se adeque ao caráter pedagógico/punitivo/preventivo da medida.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.